Tribunal: TJSP
Processo: 0021726-35.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Estelionato
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0021726-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARUJÁ, Interessados
JUSTIÇA PÚBLICA e GEDEÃO WEVERTON PEREIRA, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE AZUL PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do conflito. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SULAIMAN MIGUEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021726-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 09705
Conflito de Jurisdição no 0021726-35.2020.8.26.0000 (m)
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Guarujá.
Suscitado: MM. Juiz de Direito da Vara Única de Monte Azul Paulista.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração de crime
de estelionato. Fase de inquérito. Ausência de denúncia. Hipóteses
arroladas no art. 114 do CPP não configuradas. Caracterização de
conflito de atribuições. Inteligência do art. 10, X, da LONMP.
Precedentes.
CONFLITO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE GUARUJÁ, Exmo. Sr.
Dr. Edmilson Rosa dos Santos, face o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DE MONTE AZUL PAULISTA, Exmo. Sr. Dr. Ayman Ramadan, nos
autos do inquérito policial que apura a suposta prática de crime de estelionato,
previsto no art. 171, caput, do Código Penal, tendo como vítima Jonathan Roberto
dos Santos.
Argumenta o suscitante que a competência para o
processamento é do Juízo suscitado, pois o crime consumou-se no local onde
verificada a obtenção da vantagem indevida pelo agente.
É a síntese do essencial.
Dá-se o conflito negativo de jurisdição “quando duas ou mais
autoridades judiciárias se consideram (...) incompetentes, para conhecer do mesmo
fato criminoso” (art. 114, I, do Código de Processo Penal).
Assim, divergem os Juízos sobre a competência para processar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021726-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e julgar fato que, pela autoridade policial, amoldar-se-ia ao tipo penal previsto no
art. 171, caput, do Código Penal. Ocorre que não houve, pelo titular da ação penal,
oferecimento de denúncia, com definição da “opinio delicti”.
Nesse passo, da atenta análise do processo que originou o
presente incidente, infere-se haver dissenso dos órgãos ministeriais para atuar no
inquérito, o que em nada se confunde com conflito de jurisdição.
Com efeito, a competência está necessariamente atrelada à
noção de jurisdição, ou seja, à existência de pretensão dirigida ao Estado-Juiz para
julgar a causa, por meio do ajuizamento de ação penal. No caso dos autos, não se
alcançou essa fase processual, sendo inviável pretender a capitulação da conduta,
ainda que para fins de definição de competência, em substituição ao titular da ação
penal.
Por consequência, não há que se cogitar da existência de
conflito de jurisdição, sendo, na verdade, caso de conflito de atribuição, cujo
deslinde compete ao Procurador Geral de Justiça, conforme dispõe o art. 10, X, da
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público: “Compete ao Procurador Geral de
Justiça: (...) X - dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério
Público, designando quem deva oficiar no feito (...)”.
Outro não tem sido o entendimento desta Câmara Especial, ao
analisar hipótese análoga: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito
policial para apuração da prática de estelionato. Feito distribuído originariamente
para a 1a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba. Determinação de
redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais de São Paulo, sob o argumento
de que a competência será determinada pelo lugar da obtenção da vantagem
indevida. Fato que se reveste dos caracteres de infração penal ainda não levado
formalmente ao conhecimento do juízo por meio de denúncia. Definição da
capitulação legal da conduta que se mostra prematura. Conflito de atribuições que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021726-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
deve ser dirimido pelo Procurador Geral de Justiça. Conflito de jurisdição não
conhecido,
com
determinação”
(Conflito
de
Jurisdição
no
0022344-14.2019.8.26.0000; Rel. Des. Daniela Maria Cilento Morsello; j.
14.04.2020).
E: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO
POLICIAL INSTAURADO EM LIMEIRA PARA APURAÇÃO DE SUPOSTO
DELITO DE ESTELIONATO. Remessa do feito para Capital. Fase de inquérito
policial. Ausência de denúncia. Hipóteses arroladas no artigo 114 do Código de
Processo Penal não configuradas. Caracterização de conflito de atribuições.
Inteligência do artigo 10, X, do LONMP. Conflito de jurisdição não conhecido”
(TJSP; Conflito de Jurisdição no 0006504-27.2020.8.26.0000; Rel. Des. Dimas
Rubens Fonseca; Câmara Especial; j. 19.03.2020).
Ainda: “CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Crime de estelionato,
previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Fase de inquérito. Ausência de
denúncia. Caracterização de conflito de atribuições. Não conhecimento do conflito
de jurisdição, com determinação” (TJSP; Conflito de Jurisdição no
0045595-61.2019.8.26.0000; Rel. Des. Guilherme G. Strenger; Câmara Especial; j.
04.03.2020).
Destarte, se a hipótese ora examinada guarda semelhança com
os arestos paradigmas, outro não pode ser o desate da causa, não comportando
priorizar a discussão posta no incidente.
Isto posto, não se conhece do Conflito de Jurisdição;
determinando-se o encaminhamento dos autos ao Digno Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo.
SULAIMAN MIGUEL
Relator